Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-95.2022.8.11.0027
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000482-95.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI - CPF: 016.386.441-10 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), WELLITON DIAS DE SOUZA - CPF: 036.388.271-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES - CPF: 016.042.001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON SAVIO DE SOUZA - CPF: 965.150.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUTO DE MATOS BARBOSA - CPF: 273.890.141-72 (VÍTIMA), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), WELLITON DIAS DE SOUZA - CPF: 036.388.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – TESE DE INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSO BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS POR DELITOS DA MESMA NATUREZA E ATUALMENTE SE ENCONTRA PRESO POR FURTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – INVIABILIDADE – RÉU SURPREENDIDO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – EXISTÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR DOIS POLICIAIS CIVIS NOMEADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – SUFICIÊNCIA – DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – ADMISSÃO PARCIAL DOS FATOS QUE DEVE SER CONSIDERADA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA –COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inaplicável a teoria da bagatela se, embora o valor da
res furtiva
[R$ 82,50] não tenha superado o percentual de 10 % do salário mínimo vigente à época do fato [R$ 1.212,00] – ocorrido em 2022, trata-se de réu que ostenta outros registros relativos a crimes da mesma natureza [furto], a revelar que vem fazendo da prática seu meio de vida, o qual inclusive se encontra preso atualmente por suposto envolvimento em furto.

O crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima [Precedentes do STJ].

É válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados [Precedentes do STJ].

O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [Precedentes do STJ].

A isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Augusto Fernandes Prado Toffanelli
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de furto qualificado, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 7 dias-multa e R$ 500 [quinhentos reais] a título de dano ocasionado pela infração, cuja sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária e de serviços à comunidade – Id. 175071375.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por atipicidade da conduta, com a incidência do princípio da insignificância, haja vista a singeleza dos objetos subtraídos [restituídos ao proprietário].

Subsidiariamente, pede a desclassificação para a modalidade tentada, ao argumento de que fora surpreendido pela polícia no interior do estabelecimento; a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por inexistência de laudo pericial; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e os benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente – Id. 175071387.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 175071395.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 183768725.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia imputou ao apelante a prática do delito de furto qualificado, ocorrido no dia 30.5.2022, por volta das 23h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Lanchonete Macaúba”, no município de Itiquira/MT.

Segundo a narrativa, o apelante e o corréu Welliton, agindo em conjunto, e mediante arrombamento, subtraíram coisas alheias consistentes em “
R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos), um litro de pinga Pirassununga 51, um litro de Coca-Cola, cinco unidades de maço de cigarro Fox, cinco unidades de Halls de Morango e um boné marca Komatsu, em prejuízo da vítima NEUTO MATOS BARBOSA
”.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal.

Nesta instância recursal, busca a absolvição pela incidência do princípio da insignificância, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para a modalidade tentada, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Ab initio
, registro que não houve insurgência em relação à autoria e materialidade delitivas, as quais foram devidamente comprovadas nos autos.

Por outro lado, ao contrário do que afirma a defesa do apelante, na espécie, trata-se de situação que não atrai a incidência do
princípio da insignificância
.

Embora o valor da
res furtiva
[R$ 82,50] não tenha superado o percentual de 10 % do salário mínimo vigente à época do fato [R$ 1.212,00] – ocorrido em 2022, trata-se de réu que ostenta outros registros relativos a crimes da mesma natureza [furto], a revelar que vem fazendo da prática seu meio de vida, o qual inclusive se encontra preso atualmente por suposto envolvimento em furto ocorrido em 20.11.2023 – autos n. 1001187-59.2023.8.11.0027.

Referida circunstância, aliada ao prejuízo ocasionado à vítima pelo pagamento do conserto da porta arrombada no montante de R$ 500,00 [quinhentos reais], por certo, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a tornar inviável a aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, a absolvição almejada.

A pretendida
desclassificação
para a modalidade tentada também é impraticável.

De acordo com os policiais militares
Nilton Jesus de Souza
e
Eliton Rodrigues Andrade Gomes
, quando chegaram ao local do fato para atender a ocorrência, os réus já se encontravam do lado de fora do estabelecimento com os objetos subtraídos – vide relatório de mídias, Id. 175071374.

Constatado esse fato, forçoso reconhecer que o furto se consumou [Teoria da
Amotio
], pois, conforme precedente do STJ:

".... Quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima"
[AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4.11.2022].

No que se refere ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, há precedentes do STJ no seguinte sentido:

“... é válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados...”
[AgRg no REsp 1963511 / RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 2.3.2022].

No caso, houve a confecção de auto de constatação, após determinação da autoridade policial, por dois investigadores de polícia, os quais atestaram que, para acessar o interior do estabelecimento, houve o arrombamento de
“uma janela de madeira, com a utilização de força muscula,

eis que ela está rachada do lado esquerdo
”, consoante anexo fotográfico – Id. 175071268, pp. 1-3.

Noutro giro, é certo que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, '
d
', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
“independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
" [REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

À luz dessas considerações, a dosimetria deve ser refeita quanto a este tópico, já que o apelante admitiu em seu interrogatório judicial ter adentrado ao estabelecimento e subtraídos objetos, com exceção de dinheiro – vide relatório de mídias, Id. 175071374.

Na primeira fase, fica mantida a pena-base de
2 anos e 3 meses de reclusão
, diante da valoração idônea do vetor circunstâncias do delito.

Na segunda, faço incidir a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda ao patamar de
2 anos de reclusão
.

Ausente agravantes.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição prevista no § 2°, do art. 155 do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a sanção em 1/3, que resulta na pena definitiva de
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Proporcionalmente, reduzo a sanção pecuniária a
6 dias-multa
.

Tratando-se de réu primário, preservo o regime inicial aberto, consoante o art. 33, §§ 2o, alínea ‘c’, do CP.

Por derradeiro, sabe-se que a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal [art. 804 do CPP], de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

Ademais, a pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena do apelante a
1 ano e 4 meses de reclusão
e
6 dias-multa
, no regime aberto.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024